Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LITISPENDÊNCIA. EXECUÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE DAS AÇÕES EM CURSO SIMULTÂNEO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Se o credor propõe duas ações de busca e apreensão, simultaneamente, contra o mesmo réu, baseadas no contrato de financiamento e em sua renegociação, com idêntico veículo alienado fiduciariamente em garantia, configura-se a litispendência e deve haver a extinção do segundo processo sem julgamento do mérito (485, V, do CPC)
2. Não se pode reconhecer a novação da obrigação quando o termo de confissão de dívida não modifica a substância da obrigação, mas tão somente concede o parcelamento da dívida, aumenta o prazo para pagamento, ou recalcula a taxa de juros aplicada.
3. Fica caracterizada a litispendência quando se repete ação em curso em que figuram as mesmas partes, com pedidos idênticos e lastreados na mesma causa de pedir .
4. Recurso desprovido.